Tribunal: STF
Processo: ARE 1366003
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 274, p. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. LICENÇA-SAÚDE. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO. VINCULAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO INSS. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 



    1. Comprovado que a autora está vinculada a regime próprio de previdência social do Estado do Rio Grande do Sul, é de serem julgados improcedentes os pedidos veiculados contra o INSS.



    2. Competência da Justiça Estadual para julgamento do direito ao restabelecimento da licença-saúde.



    3. Majorados em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença a cargo da autora e do Estado do Rio Grande do Sul.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 301, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 13, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 303, p. 5-6):



    “Não decorre da norma dúvida alguma de interpretação, na medida em que, como se demonstrará, não há direito adquirido a regime jurídico, seja estatutário ou previdenciário, porquanto tais relações com o ente público tipificam-se como relações institucionais (não contratuais). Ou seja, não pairam dúvidas acerca dessa conclusão, diante do próprio texto constitucional. 



    Observe-se que a obrigatoriedade da filiação ao Regime Geral de previdência decorre de norma de eficácia plena, com aplicação direta e imediata inclusive sobre as situações preexistentes, ressalvando-se os servidores que já haviam cumprido os requisitos da aposentadoria quando da publicação da EC 20/98 (art. 3º, § 3º da EC 20/98), o que não é o caso dos autos. 



    Destarte, embora fosse de presumir a inconformidade que geraria tal alteração do regime previdenciário, por força de comando constitucional de imediata cogência, a Administração estadual não pode se eximir de lhe dar cumprimento, transferindo os servidores indicados no § 13 do art. 40 da CF/88, na redação conferida pela EC nº 20/98, para o Regime Geral de Previdência Social, a partir da vigência dessa Emenda. 



    Por consequência, aqueles na condição de servidor celetista, com a vigência da Emenda Constitucional nº 20, a partir de 16/12/98, devem filiar-se ou migrar ao Regime Geral de Previdência Social.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 274, p. 4-5):



    “A demandante requer o restabelecimento de licença-saúde ou a concessão de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez. 



    A primeira questão a ser analisada é se a autora é ou não segurada do regime geral de previdência social - RGPS. 



    Tendo em vista que o magistrado de origem analisou de forma detalhada a questão, transcrevo fragmento da sentença que aborda o tema, cujos fundamentos adoto como razões de decidir (evento 174, Sent1): 



    Com efeito, a requerente foi admitida no cargo de serviçal em 04/10/1991, em caráter temporário, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS, com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição da República, a teor da certidão de assentamentos funcionais no evento 15, OUT3, p. 20 e do processo administrativo no Evento 14, OUT7, pp. 9 e seguintes. 



    A contratação acabou se prolongando no tempo, o que culminou na declaração da sua nulidade pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que negou o registro da contratação sem concurso público de mais de 220 servidores pelo TJRS até 1997. Ainda em 05/2007 iniciaram os procedimentos para a exclusão da ora autora dos quadros do TJRS (Evento 14, OUT12, pp. 18 e ss.). 



    Entretanto, os servidores prejudicados impetraram mandados de segurança no próprio TJRS, integrando a autora os autos do MS n° 70023692056, no qual foi declarada, em decisão já transitada em julgado, a decadência da extinção do vínculo dos impetrantes, na qualidade de "servidores do Tribunal de Justiça", com fundamento na inconstitucionalidade das suas contratações. 



    Confiram-se o acórdão no Evento 130, OUT10, pp. 2 e ss. e a certidão de trânsito em julgado no OUT14, p. 32. 



    O Estado do Rio Grande do Sul propôs ação rescisória contra esse julgado (n° 70052104601, Evento 130, OUT2), mas não foi indeferida a petição inicial pelo TJRS (Evento 130, OUT15, pp. 18/23 e 38/50) e o recurso especial aguarda julgamento no STJ, com parecer desfavorável do MPF (Evento 130, OUT16, p. 50). 



    Pois bem, durante todos esse tempo, 25 anos para ser mais preciso, o TJRS atribuiu à autora a qualidade de servidora do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, nesse sentido são as múltiplas manifestações do setor administrativo do tribunal, confirmando que a autora sempre esteve vinculada ao regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS, contribuindo compulsoriamente ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul sobre os vencimentos por folha de pagamento desde que entrou em exercício em 04/10/1991 (Ofício n° 057/2013-TJRS-DRH/PREPAG2, de 01/10/2013, no Evento 74, OFIC2 e Declaração da Secretaria do TJRS, de 18/11/2014, no Evento 120 PROCADM1, p. 13). 



    Embora a contratação inicial da autora tenha sido na condição de celetista, em 1991, conforme mencionado acima, ela está vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado, contribuindo para aquele sistema. 



    Os dados constantes do CNIS corroboram tal informação. Lá consta que a demandante é empregada do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul - PRPPS, com vínculo pelo Regime Próprio (Servidor Público), não havendo informação sobre contribuições vertidas. 



    O próprio Estado do Rio Grande do Sul reconhece, em sede de apelação, que não foi feita a devida migração dos servidores com contratos emergenciais para o RGPS (evento 189, Apelação 1), de forma que a realidade atual é que a demandante - regular ou irregularmente, questão que não cabe ser decidida neste feito - está vinculada a regime próprio do Estado do RS.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.305.936-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente